Tribunal: TJES
Processo: 5004189-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004189-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIA HELENA CASER
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004189-60.2022.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LUCIA HELENA CASER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTABILIDADE DA INTERNET CONTRATADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. TELA SISTÊMICA. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET DA DEMANDADA; QUE POR DIVERSAS VEZES ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA A FIM DE CORRIGIR A INSTABILIDADE DE SUA CONEXÃO, MAS NÃO LOGROU ÊXITO, MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA; QUE SEMPRE UTILIZOU O SERVIÇO CONTRATO COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO COM SEUS PARENTES, JÁ QUE É IDOSA E EM RAZÃO DA PANDEMIA FICOU ISOLADA PARA PRESERVAÇÃO DE SUA SAÚDE; QUE CANSADA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRASTO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO, COM CONSEGUINTE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS RELATIVAS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, JÁ QUE, DESDE MAIO DE 2021 O SERVIÇO NÃO ESTAVA SENDO PRESTADO; QUE A REQUERIDA APENAS LHE INFORMOU QUE AS FATURAS DEVERIAM SER PAGA.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO; O CANCELAMENTO DA COBRANÇA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA QUE A AUTORA FOI AVISADA ACERCA DA INSTABILIDADE DA REDE. ADUZ, AINDA, A AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. A INSTABILIDADE DA REDE FOI RECONHECIDA PELA EMPRESA, MAS JUSTIFICA SUA CONDUTA SOB O ARGUMENTO DE QUE AVISOU MASSIVAMENTE A CONSUMIDORA ACERCA DA CONDIÇÃO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. RECORRENTE JUNTOU APENAS TELAS SISTÊMICAS, PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL, QUE NÃO SÃO ADMITIDAS EM JUÍZO (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOMADA À NECESSIDADE DE BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)